Tribunal: CARF
Processo: 13896.721220/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721220/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.873 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA
A
ZERO.
MATÉRIA
PRIMA
DE
FERTILIZANTES. PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA
TIPI. PESSOA JURÍDICA NÃO FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a
pessoa jurídica adquirente não é fabricante desses produtos, consoante
prescreve o parágrafo 2 do inciso I, do Decreto no 5.630, de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721220/2011-46
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento referente a suposto crédito de
Cofins, Não-Cumulativa-Mercado Interno, do 4° Trimestre de 2007, no valor de R$ 245.330,44,
combinado com Declaração(ões) de Compensação.
As compensações foram homologadas parcialmente, por insuficiência do valor do
crédito reconhecido:
Com base no Parecer supra, que aprovo, e com fundamentação legal nos art. 74 caput
da Lei 9.430/1996 e art. 170 caput Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) ,
defiro parcialmente o crédito no valor de R$ 78.185,76 (Setenta e oito mil cento e
oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) do PER 25151.63209.160108.1.1.11-
9565, e homologo as Dcomps relacionadas até o limite do direito creditório
reconhecido conforme cálculo de compensação efetuado neste Parecer.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância a quo, a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A glosa dos créditos compensados não foi fundamentada, as razões da não consideração
dos créditos também não foram pronunciadas.
Contestamos os valores das glosas nas vendas tributadas à alíquota zero com destino a
certos clientes, vez que possuímos as respectivas declarações informando que se destina
à utilização como matéria prima para fabricação de fertilizantes, classificados na
posição 31 da TIPI.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF nos termos do Acórdão
no 03-082.239, de 25/10/2018 (fls.610/612), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada, para manter o Despacho Decisório que
homologou em parte a compensação declarada, por insuficiência do crédito pleiteado, nos termos
da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 621/641, o
qual requereu preliminarmente, a conexão entre os processos administrativos correlatos no
13896.721220/2011-46, 13896.721210/2011-19, 13896.721154/2011-12, 13896.721219/2011-
11, 13896.721217/2011-22 e 13896.721209/2011-86, todos lavrados pela DRF Barueri - SP,
fundamentados no mesmo pressuposto material: não reconhecimento de crédito de PIS e
COFINS, tendo como fundamento a suposta tributação pelas contribuições sociais daquelas
saídas com redução da alíquota à zero.
No mérito, alega em síntese: (i) que tanto a legislação tributária que reduziu a zero
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

mercado interno, quanto a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA, não impõe ao Contribuinte vendedor o dever de Polícia de verificar, fiscalizar se tais
mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de produtos; (ii) enfatiza que às declarações
entregues à recorrente prescrevem expressamente que os produtos adquiridos “destina-se à
utilização como matéria prima para fabricação de fertilizantes, classificados na posição 31 da
Tabela de Incidência do IPI – TIPI”; (iii) que nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, cabe à Autoridade Fiscal, a fim de constituir o crédito tributário, fiscalizar os
adquirentes de tais produtos, a fim de verificar se eles, de fato, seriam produtores de fertilizantes
e se às matérias prima adquiridas da Recorrente seriam destinadas à sua fabricação, mas não o
inverso.
Por fim, pede a reforma da r. decisão recorrida, reconhecendo-se o direito do
contribuinte a tributação à alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS nas operações ora
relacionadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 19/03/2019 (fl.618) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/04/2019 (fl.620) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que os processos nos 13896.721210/2011-19,
13896.721154/2011-12, 13896.721219/2011-11, 13896.721217/2011-22 e 13896.721209/2011-
86, serão julgados na mesma sessão, por se tratar de julgamento submetido à sistemática de
recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça recursal, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento no 25151.63209.160108.1.1.11-9565
apresentando pela contribuinte solicitando crédito de ressarcimento de COFINS, referente ao 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 245.330,44, cumulado com Declarações de Compensação.
A interessada é empresa fabricante de produtos químicos em geral para fins
industriais, agropecuários e farmacêuticos e vende insumos para a fabricação de adubos e
fertilizantes e nessa condição tem suas alíquotas do PIS e da COFINS reduzidas a zero,
conforme disposição contida no art. 1o, inc. I, da Lei no 10.925/2004.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

Consta do Relatório Fiscal que o benefício da redução da alíquota das
contribuições para zero, em se tratando de venda de matérias primas utilizadas na produção de
fertilizantes, aplica-se somente na hipótese de o adquirente ser fabricante dos fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da TIPI.
Segundo a fiscalização, para que a empresa seja beneficiada na hipótese legal
instituidora do benefício fiscal é necessário que todos os estabelecimentos que produzem,
comercializem, exportem ou importem esses produtos sejam registrados junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do art. 5° do Anexo do Decreto n°
4.954/2004.
Para fins de verificação fiscal, a empresa foi intimada a apresentar cópia das nos
fiscais das vendas tributadas à alíquota zero do PIS e da COFINS, assim como cópia das
declarações de algumas empresas adquirentes, relativamente à sua condição de beneficiárias da
referida alíquota zero.
Após a instrução processual restou constatado o seguinte:
Constatamos que as empresas ora relacionadas não estão registradas como produtoras
de fertilizantes no Ministério da Agricultura, não fazendo jus, em decorrência, de
usufruírem da alíquota zero do PIS e da COFINS. As empresas Cotia Foods, Gama
Química, Houghton Brasil e Chemetall do Brasil não exibem nenhum registro de
produto no Ministério da Agricultura. As empresas Com. e Ind. Matsuda Ltda. e Com. e
Ind. Uniquimica Ltda. constam apenas como fabricantes de produtos para alimentação
animal.
Desta forma, solicitamos apresentar documentação comprobatória de que as empresas
relacionadas atendem aos requisitos para serem beneficiadas com a alíquota zero do PIS
e da COFINS, informando, se for o caso, o(s) nome(s) do(s) produto(s) fabricado(s) e
o(s) respectivo(s) n° de registro no Ministério da Agricultura para verificação.
As declarações das empresas Cotia Foods S.A. e Gama Química Indústria e Comércio
Ltda. dirigidas ao sujeito passivo, nas quais declaram que o produto adquirido
"destina-se à utilização como matéria prima para a fabricação de fertilizantes,
classificados na posição 31 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI" não satisfazem os
requisitos para beneficiá-las com a alíquota zero do PIS e da COFINS. Ainda, a esse
respeito, registramos que não foram fornecidas quaisquer declarações das demais
empresas relacionadas neste termo".
Por meio da correspondência datada de 07/12/11 o sujeito passivo prestou os seguintes
esclarecimentos, sintetizados a seguir:
a)
Relativamente à Cotia Foods S.A.: Forneceu cópia de registro da empresa no
Ministério da Agricultura e da declaração da mesma quanto à utilização dos produtos
adquiridos na fabricação de fertilizantes;
b)
Relativamente à Gama Química Ind. e Com. Ltda.: Informou ter recebido
declaração da empresa mas que não havia registro de produto no Ministério da
Agricultura. Menciona soluções de consulta emitidas pela RFB a respeito do tema, de
Setembro e Outubro de 2008, posteriores, portanto, ao período sob fiscalização. Que a
RFB não disponibilizou modelo específico de declaração sobre alíquota zero do PIS e
da COFINS e, por fim, que a Lei n° 10.925 não fala sobre a obrigação do vendedor
"manter o registro do adquirente como fabricante/comercializante de produtos
"fertilizantes"";
c)
Relativamente à Com. e Ind. Uniquímica Ltda.: Informou inexistir declaração ou
registro no Ministério da Agricultura e tratar-se de venda normal, sem recolhimento do
PIS e da COFINS;
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

d)
Relativamente à Chemetall do Brasil Ltda. e Houghton Brasil Ltda.: Informou
inexistir declaração ou registro no Ministério da Agricultura por se tratarem de
operações de beneficiamento; e
e)
Relativamente à Com. Ind. Matsuda Imp. e Exp. Ltda.: Informou inexistir
declaração ou registro no Ministério da Agricultura e tratar-se de vendas para entrega
futura, realizadas em 31/10/07, com o recolhimento do PIS e COFINS por ocasião das
remessas, ocorridas em 09/01/08, fornecendo o n° das respectivas notas fiscais.
(...)
Relativamente à empresa Cotia Foods S.A., constatamos que a cópia do registro da
empresa no Ministério da Agricultura, fornecido pelo sujeito passivo, informa que a
atividade da mesma é a de "Comerciante" de insumos agrícolas e não a de fabricante.
Relativamente às vendas para as empresas Chemetall do Brasil Ltda. e Houghton Brasil
Ltda., a argumentação do sujeito passivo de que são operações de beneficiamento não
encontra amparo legal para tributá-las à alíquota zero. As receitas com a prestação de
serviços de industrialização estão sujeitas às alíquotas de 1,65% do PIS e de 7,60% da
COFINS.
Relativamente às vendas para as empresas Com. e Ind. Uniquímica Ltda. e Com. Ind.
Matsuda Imp. e Exp. Ltda., o sujeito passivo retificou as informações originalmente
prestadas de que seriam vendas tributadas à alíquota zero e informou, relativamente à
Com. e Ind. Uniquímica Ltda. que se trata de vendas às alíquotas normais das
contribuições e, no caso da Com. Ind. Matsuda Imp. e Exp. Ltda., que se tratava de
vendas para entrega futura. Em função da retificação, ambas foram excluídas da
listagem de vendas à alíquota zero.
Portanto, constata o Fisco que nenhuma das empresas relacionadas atendem as
condições para se beneficiar da aquisição de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes
com redução para zero da alíquota do Pis e da Cofins.
Conclui a Autoridade Fiscal que essas operações de venda realizadas pela
interessada deveriam ser tributadas com base na alíquota normal das contribuições, resultando
em redução do saldo credor a ser ressarcido e consequentemente as compensações foram
homologadas parcialmente, por insuficiência do valor do crédito reconhecido, na medida em que
a contribuinte não ofereceu à tributação essas operações de saída com redução de alíquota zero.
O procedimento adotado pela autoridade administrativa foi acolhido pela DRJ,
que decidiu pelo indeferiu o pleito da contribuinte.
Em seu recurso, defende a recorrente que tanto a legislação tributária que reduziu
a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno, quanto a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, não impõe ao Contribuinte vendedor o dever de Polícia de verificar,
fiscalizar se tais mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de fertilizantes.
Enfatiza “que às declarações entregues à Recorrente prescrevem expressamente
que os produtos adquiridos “destina-se à utilização como matéria prima para fabricação de
fertilizantes, classificados na posição 31 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI”.
Ainda, defende “que cabe, privativamente, a Autoridade Tributária, constituir o
crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional”, no
sentido “de fiscalizar os adquirentes de tais produtos, a fim de verificar se eles, de fato, seriam
produtores de fertilizantes e se às matérias prima adquiridas da Recorrente seriam destinadas à
sua fabricação, mas não o inverso, imputando ao Contribuinte vendedor o dever de realizar o
ato que seria de exclusiva competência da Autoridade Administrativa”.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

Sem razão a recorrente. Explico.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional2. Pode-se dizer,
em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da
certeza e liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp,
segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19963, também condiciona à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Pois bem, o benefício da redução da alíquota das contribuições para zero, em se
tratando da venda de matérias primas utilizadas na produção de fertilizantes, aplica-se na
hipótese de o adquirente ser fabricante dos fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI.
A incidência de alíquota zero, pertinente ao caso em análise, possui previsão no
art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004 e no art. 1o, I, do Decreto no 5.630/2005, nos seguintes termos:
Lei no 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
Decreto no 5.630/2005
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados. (grifou-se)
Da leitura do trecho acima reproduzido, mais especificamente diante do texto do §
2o, percebe-se que o contribuinte não faz jus a redução das contribuições para alíquota zero
quando não fabrica os defensivos agrícolas.
E esta interpretação foi chancelada pela Secretaria da Receita Federal em alguns
Processo de Consulta, dos quais cito como exemplo o Processo de Consulta n. 315 de 09 de
outubro de 2006, portanto vigente há época dos fatos, respondida pela SRRF da 9a Região, in
verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
3 VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

Ementa: MATÉRIAS-PRIMAS DE FERTILIZANTES. PESSOA JURÍDICA NÃO
FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas a alíquota zero a importação e a receita de vendas de matérias-primas
para adubo ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a pessoa jurídica adquirente
não é fabricante desses produtos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n. 10.925/2004, art. 1o, I e parágrafo único; Decreto n.
5.630/2005.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
MATÉRIAS-PRIMAS
DE
FERTILIZANTES.
PESSOA
JURÍDICA
NÃO
FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.
Não estão sujeitas a alíquota zero a importação e a receita de vendas de matérias-
primas para adubo ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a pessoa
jurídica adquirente não é fabricante desses produtos. (grifou-se)
A título de exemplo, trago a colação outras Soluções de Consulta, citadas pela
própria recorrente, vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 351 de 30 de Setembro de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO.
A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da contribuição para o PIS/Pasep, prevista
no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, aplica-se à importação e a receita auferida com a
venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 e suas
matérias-primas e de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e suas
matérias primas, todos da Tipi, desde que tais matérias-primas sejam efetivamente
utilizadas na fabricação desses produtos. O vendedor deve certificar-se de que o
adquirente efetivamente utiliza as matérias-primas adquiridas na fabricação dos
produtos relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, mantendo a
documentação comprobatória arquivada pelo período de dez anos, de modo a
demonstrar a exatidão do procedimento em caso de eventual fiscalização. (grifou-
se)

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 388 de 30 de Outubro de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO.
A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da Cofins, prevista no art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, aplica-se à importação e à receita auferida com a venda no mercado
interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 e suas matérias-primas e
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e suas matérias primas,
todos da Tipi, desde que tais matérias-primas sejam efetivamente utilizadas na
fabricação desses produtos. O vendedor deve certificar-se de que os referidos
produtos foram efetivamente utilizados como matérias-primas na fabricação dos
produtos relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, mantendo a
documentação comprobatória arquivada pelo período de dez anos, de modo a
demonstrar a exatidão do procedimento em caso de eventual fiscalização.
Diante dos esclarecimentos prestados pela própria RFB, por meio das referidas
solução de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos determinará a alíquota aplicável.
No caso dos autos, restou constatado que as empresas - Com. e Ind. Matsuda Imp.
E Exp. Ltda, Chemetall do Brasil Ltda, Hougthon Brasil Ltda e Com. e Ind. Uniquímica Ltda e
Gama Química Ind. E Com. Ltda - não estavam registrada como fabricante de fertilizantes no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como à empresa Cotia Foods, a cópia
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

do registro da empresa no Ministério da Agricultura, fornecido pela interessada, informa que a
atividade da mesma é a de “Comerciante” de insumos agrícolas e não a de Fabricante.
Neste ponto, a defesa da recorrente é genérica, apenas sustentando que não é seu
dever fiscalizar se tais mercadorias vendidas se destinavam à fabricação de adubos ou
fertilizantes.
Veja-se, há que interpretar restritivamente, literalmente, a legislação tributária
sobre isenção ou benefício fiscal, por força do artigo 111, inciso II, do CTN.
Portanto, considerando-se que todo fabricante de fertilizantes é obrigado a obter o
necessário registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do
art. 5° do Anexo do Decreto n° 4.954/20044, ao contrário do alegado pela recorrente, é ônus do
vendedor verificar se as empresas atendem ou não as condições para se beneficiar da aquisição
de matérias-primas para a fabricação de fertilizantes com redução para zero da alíquota do Pis e
da Cofins. Essa condição pode ser verificada mediante consulta ao cadastro de registros mantido
por aquele órgão, disponível ao público na página do ministério na internet.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato5", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19996, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."

4 Art. 5o Os estabelecimentos que produzam, comercializem, exportem ou importem fertilizantes, corretivos,
inoculantes ou biofertilizantes ficam obrigados a se registrarem no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
5 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
6 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721220/2011-46

Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Em contrapartida, inexistem dúvidas de que os produtos comercializados pela
recorrente possuem finalidade diversa daquela destacada no art. 1o, § 2o, do Decreto n°
5.630/2005, que regulamentou o art. 1o, incisos I e II, da Lei n° 10.925/2004, consequentemente,
essas operações de venda realizadas pela interessada deveriam ser tributadas com base na
alíquota normal das contribuições, resultando em redução do saldo credor a ser ressarcido.
Dessa forma, deve-se manter o Despacho Decisório que homologou em parte as
as Dcomp’s objeto dos autos, por insuficiência do crédito solicitado, na medida em que a
contribuinte não ofereceu à tributação essas operações de saída com redução de alíquota zero.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital